Tribunal: TJMT
Processo: 1022497-62.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022497-62.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SYLIANA DELISCA - CPF: 121.744.451-31 (EMBARGANTE), BIBIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.607.195-38 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ARAJET S.A. - CNPJ: 51.080.286/0001-01 (EMBARGADO), MURILO VIARO BACCARIN - CPF: 298.574.318-44 (ADVOGADO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto, reformando sentença de improcedência em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque em voo internacional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente os honorários advocatícios de sucumbência e os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença de improcedência e condenar a empresa aérea ao pagamento de indenizações, alterou substancialmente o panorama da sucumbência processual, mas omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos em ambas as instâncias.

4. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece comando imperativo de majoração dos honorários advocatícios quando há julgamento de recurso com resultado favorável ao recorrente, não constituindo faculdade do julgador, mas imposição legal.

5. A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

"A reforma integral de sentença de improcedência em sede recursal exige a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e a respectiva majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, configurando omissão sanável por embargos declaratórios a ausência de manifestação expressa sobre tais verbas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11; 1.022, II; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ,
AgInt
no REsp 2088450/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata
-se dos embargos de declaração, opostos por
SYLIANA DELISCA,
em face do acordão de que unanimidade
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como de indenização por danos materiais, limitada ao valor da passagem aérea não utilizada.

A embargante
sustenta a existência de omissão material no julgado, ao argumento de que, apesar do provimento do recurso principal, o acórdão deixou de se manifestar sobre questões de natureza acessória, de relevância jurídica, que devem ser enfrentadas para a adequada composição do julgado, notadamente no que se refere aos consectários da sucumbência.

Aponta, de modo específico, que o decisum deixou de se pronunciar sobre a fixação da verba honorária sucumbencial de primeiro grau, bem como não se manifestou sobre a majoração dos honorários em grau recursal, conforme preconiza o dispositivo já mencionado.

Requer, ao final, o reconhecimento da omissão, com a consequente fixação expressa dos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, bem como da verba recursal, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a intimação da parte contrária, bem como o prequestionamento explícito para fins recursais futuros.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

Egrégia

Câmara:

Os

embargos

de

declaração

foram

opostos

tempestivamente

e

preenchem

os

demais

re
qui
sitos

de

admissibilidade,

razão

pela

qual

conheço

do

recurso.

Conforme

se

depreende

do
s

autos,

cuida-se

de

embargos

de

declaração

opostos

por

Syliana

Delisca

em

face

do

acórdão

que,

por

unanimidade,

deu

provimento

ao

recurso

de

apelação

por

ela

interposto,

reformando

a

sentença

de

primeiro

grau

que

havia

julgado

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

ação

de

indenização

por

danos

materiais

e

morais

decorrentes

de

impedimento

de

embarque

em

voo

internacional.

O

acórdão

embargado

condenou

a

empresa

aérea

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais

no

valor

de

R$

10.000,00

(
dez

mil

reais
)
,

bem

como

ao

ressarcimento

do
s

danos

materiais

limitados

ao

valor

da

passagem

aérea

não

utilizada,

reconhecendo

a

falha

na

prestação

do

serviço

por

ausência

de

informação

adequada

sobre

a

do
cumentação

sanitária

exigida

para

ingresso

no

país

de

destino.

Os

embargos

de

declaração,

enquanto

recurso

de

fundamentação

vinculada,

encontram

seu

delineamento

normativo

no

artigo

1.022

do

Código

de

Processo

Civil,

que

assim

dispõe:

Art.

1.022.

Cabem

embargos

de

declaração

contra

qualquer

decisão

judicial

para:

I

-

esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição;

II

-

suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento;

III

-

corrigir

erro

material.

Parágrafo

único.

Considera-se

omissa

a

decisão

que:

I

-

deixe

de

se

manifestar

sobre

tese

firmada

em

julgamento

de

casos

repetitivos

ou

em

incidente

de

assunção

de

competência

aplicável

ao

caso

sob

julgamento;

II

-

incorra

em

qualquer

das

condutas

descritas

no

art.

489,

§

1
º

.

Quanto

às

hipóteses

de

cabimento

do
s

embargos

de

declaração,

lecionam

Luiz

Guilherme

Marinoni,

Sérgio

Cruz

Arenhart

e

Daniel

Mitidiero
:

“
Obscuridade

.

Decisão

obscura

é

a

decisão

a

que

falta

clareza.

A

obscuridade

concerne

à

redação

da

decisão.

A

obscuridade

compromete

a

adequada

compreensão

da

ideia

exposta

na

decisão

judicial.

Contradição

.

A

decisão

é

contraditória

quando

encerra

duas

ou

mais

proposições

ou

do
is

ou

mais

enunciados

inconciliáveis.

A

contradição

ocorre

entre

proposições

e

os

enunciados

que

se

encontram

dentro

da

mesma

decisão.

Omissão.

A

apreciação

que

o

órgão

jurisdicional

deve

fazer

do
s

fundamentos

levantados

pelas

partes

em

seus

arrazoados

tem

de

ser

completa

(art.

489,

§

1º,

IV,

CPC).

Vale

dizer:

a

motivação

da

decisão

deve

ser

completa

razão

pela

qual

cabem

embargos

declaratórios

quando

for

omitido

'
ponto

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar-se

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento'

(art.

1.022,

II,

CPC).

Erro

material.

Cabem

embargos

de

declaração

para

sanação

de

erro

material,

assim

entendidos

os

erros

de

cálculos

e

as

inexatidões

materiais

(art.

494,

I,

CPC).

Erro

de

cálculo

consiste

no

erro

aritmético

(não

se

confunde,

por
ém,

com

o

erro

quanto

a

critério

de

cálculo

ou

elementos

do

cálculo,

que

constituem

erros

de

julgamento

a

respeito

do

cálculo).

Inexatidão

material

constitui

erro

na

redação

da

decisão

e

não

no

julgamento

nela

exprimido."

(Novo

Código

de

Processo

Civil

Comentado.

São

Paulo:

Editora

Revista

do
s

Tribunais,

2015.

págs.

953/954)”

A

função

teleológica

do
s

embargos

declaratórios,

por
tanto,

é

a

de

sanar

vícios

formais

específicos

da

decisão

embargada,

não

se

prestando

à

rediscussão

do

mérito

da

causa.

A

embargante

alega,

em

síntese,

que

o

acórdão

embargado

incorreu

em

omissão

ao

deixar

de

definir

expressamente

a

responsabilidade

pelas

custas

e

honorários

de

sucumbência

em

primeiro

grau,

bem

como

ao

não

fixar

os

honorários

recursais

conforme

previsão

do

artigo

85,

parágrafo

11,

do

Código

de

Processo

Civil.

Examinados

detidamente

os

autos,

verifico

que

assiste

razão

à

embargante

quanto

à

alegada

omissão.

Com

efeito,

o

acórdão

embargado,

ao

dar

provimento

ao

recurso

de

apelação

interposto

pela

ora

embargante,

reformando

integralmente

a

sentença

de

improcedência

e

condenando

a

empresa

aérea

ao

pagamento

de

indenizações

por

danos

morais

e

materiais,

alterou

substancialmente

o

panorama

da

sucumbência

processual,

mas

deixou

de

se

manifestar

expressamente

sobre

os

honorários

advocatícios

devidos

tanto

em

primeiro

grau

quanto

em

sede

recursal.

O

artigo

85,

parágrafo

11,

do

Código

de

Processo

Civil

estabelece

comando

imperativo

ao

determinar

que
:

Art.

85.

A

sentença

condenará

o

vencido

a

pagar

honorários

ao

advogado

do

vencedor.

(...)

§

11.

O

tribunal,

ao

julgar

recurso,

majorará

os

honorários

fixados

anteriormente

levando

em

conta

o

trabalho

adicional

realizado

em

grau

recursal,

observando,

conforme

o

caso,

o

disposto

nos

§§

2º

a

6º,

sendo

vedado

ao

tribunal,

no

cômputo

geral

da

fixação

de

honorários

devidos

ao

advogado

do

vencedor,

ultrapassar

os

respectivos

limites

estabelecidos

nos

§§

2º

e

3º

para

a

fase

de

conhecimento.

A

norma

processual

é

cristalina

ao

estabelecer

que

sempre

que

houver

o

julgamento

de

recurso

com

resultado

favorável

à

parte

recorrente,

impõe-se

a

majoração

do
s

honorários

advocatícios

em

seu

favor.

Tal

previsão

decorre

do

princípio

da

causalidade

e

da

necessidade

de

remunerar

de

forma

justa

o

labor

adicional

desempenhado

pelo

patrono

da

parte

vencedora

na

instância

superior,

reconhecendo-se

a

continuidade

da

atuação

profissional

voltada

ao

êxito

obtido

em

sede

recursal.

A

ratio

legis

do

dispositivo

visa

prestigiar

o

trabalho

do

advogado

que

obtém

a

reforma

da

decisão

desfavorável,

promovendo

o

e
qui
líbrio

entre

o

esforço

despendido

e

a

justa

retribuição.

A

majoração

do
s

honorários

recursais

não

constitui

faculdade

do

julgador,

mas

imposição

legal

decorrente

do

julgamento

de

recurso

com

resultado

favorável

ao

recorrente,

desde

que

verificado

o

trabalho

adicional

em

instância

superior.

No

caso

concreto,

verifica-se

que

a

demanda

foi

julgada

improcedente

em

primeiro

grau,

não

havendo

condenação

em

honorários

advocatícios

sucumbenciais

em

favor

da

então

parte

autora.

O

acórdão

embargado,

ao

apreciar

o

recurso

de

apelação,

reformou

integralmente

a

sentença,

dando-lhe

provimento

e

condenando

a

empresa

aérea

ao

pagamento

das

indenizações

pleiteadas.

Entretanto,

o

acórdão

deixou

de

consignar

expressamente

os

honorários

advocatícios

devidos

em

razão

da

sucumbência

da

parte

vencida,

bem

como

de

proceder

à

majoração

do
s

honorários

para

a

fase

recursal,

o

que

configura

omissão

sanável

pela

via

do
s

embargos

de

declaração.

Deve-se

destacar

que

a

complexidade

do

recurso,

a

natureza

da

causa

ou

a

extensão

do

trabalho

desenvolvido

não

afastam

o

dever

legal

de

majoração,

uma

vez

que

o

§

11

do

artigo

85

do

Código

de

Processo

Civil

não

estabelece

distinções

quanto

a

tais

aspectos.

O

dispositivo

legal

contempla

de

forma

genérica

o

trabalho

adicional

realizado

em

grau

recursal,

independentemente

de

sua

complexidade

específica.

Nesse

contexto,

a

omissão

deve

ser

sanada

por

meio

do
s

presentes

embargos,

com

o

consequente

aumento

do
s

honorários

advocatícios

em

favor

do
s

patronos

da

embargante.

Sobre

a

matéria,

o

Superior

Tribunal

de

Justiça

já

se

manifestou

no

seguinte

sentido:

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

RESCISÃO

DE

CONTRATO

DE

COMPRA

E

VENDA

DE

IMÓVEL

C/C

PERDAS

E

DANOS.

DECISÃO

QUE

DEU

PARCIAL

PROVIMENTO

AO

RECURSO

ESPECIAL

.

REDISTRIBUIÇÃO

DO
S

ÔNUS

DE

SUCUMBÊNCIA.

NECESSIDADE.

SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA.

HONORÁRIOS

FIXADOS

INDIVIDUALMENTE

SOBRE

CADA

CONDENAÇÃO

.

1.

Ação

declaratória

de

rescisão

de

contrato

de

compra

e

venda

de

imóvel

c/c

perdas

e

danos.2.

Quando

o

recurso

especial

é

provido,

deve

ser

analisada

a

necessidade

de

redistribuição

do
s

ônus

de

sucumbência,

com

a

repartição

do
s

ônus

sucumbenciais

e

arbitramento

do
s

honorários

advocatícios,

conforme

a

vitória

de

cada

parte

.

Precedentes.3.

No

particular,

diante

da

sucumbência

recíproca,

cada

parte

deve

pagar,

aos

advogados

da

parte

adversa,

honorários

advocatícios

fixados

sobre

o

valor

da

sua

respectiva

condenação,

em

observância

aos

arts
.

85,

§

2º,

e

86

do

CPC

.4.

Agravo

interno

provido,

apenas

para

redistribuir

os

honorários

advocatícios

sucumbenciais,

ficando

ambas

as

partes

condenadas

a

pagar

honorários

advocatícios

aos

advogados

da

parte

adversa,

arbitrados,

individualmente,

em

10%

sobre

o

valor

da

condenação

imposta

a

cada

parte.

(STJ

-

AgInt

no

REsp:

2088450

TO

2023/0267022-4,

Relator.:

Ministra

NANCY

ANDRIGHI,

Data

de

Julgamento:

22/04/2024,

T3

-

TERCEIRA

TURMA,

Data

de

Publicação:

DJe

24/04/2024)

Assim,

reconhecida

a

omissão,

impõe-se

a

adequação

do

julgado

para

incluir

a

majoração

do
s

honorários

advocatícios

sucumbenciais

em

favor

do
s

patronos

da

embargante.

Quanto ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, devem ser observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a sua execução.

Tratando-se de ação indenizatória com condenação em valor determinado, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a natureza da causa, a complexidade das questões envolvidas, o trabalho desenvolvido pelos patronos da embargante tanto em primeiro grau quanto em sede recursal e os limites estabelecidos, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em
15% sobre o valor total da condenação
.

Tal percentual mostra-se compatível com a complexidade das questões debatidas, a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, o grau de zelo profissional demonstrado pelos patronos da embargante, bem como com o trabalho adicional realizado na fase recursal. A fixação unificada dos honorários em 15% sobre o valor da condenação contempla adequadamente ambas as fases processuais, em conformidade com os limites estabelecidos na legislação processual.

Portanto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos da embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por
Syliana

Delisca
, para suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025